Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM. JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONSOLIDAÇÃO. É dever e obrigação da autoridade policial a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma de fogo, conforme previsão do artigo 240, §2o c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Não configura ilegalidade ou abuso de poder, a atuação policial que, diante de conjunto de fatores, aliando o local, a prévia informação de que teria ocorrido disparo de arma de fogo e a atitude suspeita do réu promove a abordagem policial observando os preceitos de respeito à integridade física e moral do cidadão. Demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos, a condenação do acusado é medida que se impõe. O fato de a arma apreendida estar municiada não constitui fator que agrava as circunstâncias do crime, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, esta conduta é inerente ao crime de porte ilegal de arma de fogo e, por consequência, não exige um maior grau de reprovabilidade pelo Estado. Considerando que entre os fatos apurados no processo e a extinção da pena decorrente de condenação anterior não transcorreram cinco anos, deve ser mantida a agravante da reincidência. Em sendo o réu reincidente é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, apesar de a pena fixada ser inferior a 4 anos.